Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-56.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Cominatória. Cerceamento defesa: não configurado. Fornecimento de Medicamento (Mabthera- Rituximabe). Dever do Estado. Resp 1.657.156/RJ (tema STJ 106). É dever do Estado fornecer medicamento a quem dele necessita e não possui condições para adquiri-lo, independente de padronização ou de constar dos protocolos clínicos da Secretaria de Saúde, mormente, como no presente caso, quando comprovada, por meio de laudo médico, sua imprescindibilidade e o registro do medicamento na ANVISA.